Tribunal: TJSP
Processo: 2158091-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Prequestionamento ficto. Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante BOHM SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, é embargado
ROGÉRIO GIRALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15840
2
Embargos de Declaração no: 2158091-62.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Bohm Soluções Corporativas Ltda.
Embargado: Rogério Giraldo
VOTO No 15840
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente qualquer
vício capaz de configurar omissão, contradição ou
obscuridade Art. 1.022, do CPC/15 Não é permitido o
escopo
de
reforma
do
julgado
embargado

Prequestionamento ficto. Inteligência do artigo 1.025, do
Novo CPC EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por “Bohm Soluções Corporativas Ltda.”, em face do v.
acórdão de fls. 77/81 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto por Rogério
Giraldo, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva no feito
executivo principal.
A embargante opôs, então, os presentes
aclaratórios, suscitando contradição no julgado em apreço. Aduz,
neste sentido, que ainda que fosse considerada a saída do
embargado da sociedade, devedora principal, em abril de 2013,
subsistiria sua responsabilidade, em relação ao débito vencido entre
março e maio de 2015, nos termos do art. 1003 e 1032, do Código
Civil.
Afirma, também, que o contrato do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15840
3
resultou a dívida foi firmado em 2002, sendo que a averbação da
retirada do embargado da sociedade devedora, junto à JUCESP, teria
ocorrido em dezembro de 2017, razão pela qual deve ser
considerada a sua responsabilidade pelo débito exequendo. Pugna,
assim, pelo reconhecimento da contradição e acolhimento destes
embargos, com efeitos modificativos da decisão embargada.
Contrariedade aos embargos às fls. 08/11,
em que o embargado requer a cominação de multa à embargante,
nos termos do art. 1026, § 2°, do CPC.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Isto porque, a embargante não se prestou a
apontar vício efetivo, capaz de ser remediado por embargos de
declaração, aos quais conferiu manifesto propósito infringente.
Ora, para tal fim, impõe-se percorrer a via
recursal própria.
A bem da verdade, o v. acórdão embargado
não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, pois ficou justificado o entendimento ali exarado, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15840
4
deu após minuciosa análise da argumentação e documentação
inserta aos autos, bastando a leitura do ato decisório para constatar-
se que não há qualquer vício passível de saneamento.
Oportuno, neste ponto, o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos:
"...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata
interpretação.
(...)
Verifica-se
a
contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria
pronunciar-se de ofício. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed.
Ed. Saraiva).
Como visto, o reconhecimento judicial de
que Rogério Giraldo saiu da sociedade, devedora principal, em abril
de 2013, é mais do que suficiente para embasar sua ilegitimidade
passiva, ante o débito ocorrido em 2015, posteriormente, pois, à sua
retirada do respectivo quadro societário.
Reconhecimento
em
sentido
contrário
acarretaria negativa de efetividade à decisão judicial exarada nos
autos da ação de apuração de haveres n°
1005421-57.2014.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15840
5
Deste modo, deve-se reiterar que, à luz do
aresto embargado, conclui-se que houve claro, concatenado e
congruente enfrentamento da controvérsia, ao que o presente
recurso não deve se prestar à modificação do julgado, como
pretende a embargante (art. 1022, do CPC).
Por
fim,
quanto
ao
eventual
prequestionamento de matéria legal ou jurisprudencial, e para evitar o
formalismo desnecessário, esclarece-se que, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Desta forma, descabido falar-se em
prequestionamento expresso, no intuito de ingressar com futuros
recursos junto às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento,
a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, se apresenta de
forma ficta, conforme previsão legal aludida.
Por fim, deixo de condenar a embargante, nos
termos do art. 1026, § 2°, do CPC, eis que não vislumbro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158091-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15840
6
aclaratórios em análise o aventado propósito protelatório, mas tão
somente o mero exercício das prerrogativas do devido processo
legal.

Ante exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)